Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-93.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001615-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JULIANO GOMES DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), JUIZ CRIMINAL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL E REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

DILAÇÃO DO PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PLURALIDADE DE CRIMES – CINQUENTA E TRÊS DENUNCIADOS – ADVOGADOS DISTINTOS – SUCESSIVOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO OU “RELAXAMENTO” DAS CUSTÓDIAS PREVENTIVAS – EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO ALTERADO – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA INDIVIDUALIZADA – RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE APOIO MATERIAL PARA O COMETIMENTO DOS ROUBOS – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMT – DIRETRIZ DO STJ –
REAVALIAÇÃO
TRIMESTRAL DA PRISÃO PREVENTIVA – TERMO NÃO PEREMPTÓRIO – ORIENTAÇÃO DO STJ E JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA –
PANDEMIA
DE COVID-19 – REVOGAÇÃO NÃO JUSTIFICADA – PREMISSAS DO STJ E TJMT – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – ORDEM DENEGADA.

“Não se constata excesso de prazo, na hipótese, uma vez que a ação penal tem tramitação regular. Trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus e imputação de diversas condutas criminosas, não havendo falar em desídia ou mora estatal injustificadas”
(STJ, AgRg no HC 614172/RS).

“O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, [...] a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outros fatos que, naturalmente, justificam o maior elastério”
(TJMT, N.U 1006728-96.2019.8.11.0000).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF,

HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

Conforme diretriz jurisprudencial, mostra-se válida a prisão preventiva para preservar a ordem pública daquele que, supostamente, integra determinada organização criminosa,
"quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes (e/ou presença de diversas frentes de atuação)”
(STJ, AgRg no HC nº 625946/MG).

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exerce função relevante em organização criminosa com
“alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros”
(STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118.604/RJ; HC 521.438).

A reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC n. 579.125/MA; HC n. 589544/SC).

A ausência de reavaliação da prisão preventiva no período nonagesimal não implica em imediata revogação visto que
“não se trata de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 580.323/RS)”
(TJMT, HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000).

Se o paciente não se encontra no grupo de risco e inexistem informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontra, mostra-se impertinente a liberdade provisória

(STJ, PET no AREsp 1523469).

“Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, consubstanciados na fuga do paciente do distrito da culpa, como forma de assegurar a aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva”
(STJ, AgRg no RHC n. 136989/BA).

“A prisão preventiva para a garantia da ordem pública, justifica-se pela gravidade concreta dos fatos deflagrados, que noticia a prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, de forma que as medidas cautelares diversas da Prisão são insuficientes, considerando-se a reincidência e a necessidade de se interromper a atuação dos integrantes da Organização Criminosa.”
(TJMT, HC n. 1000202-45.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001615-93.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE(S): JULIANO GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JULIANO GOMES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (Código 576235), que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, corrupção de menores, estelionato, receptação e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente] - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 244-B do ECA, art. 171,
caput
, art. 180,
caput
, ambos do CP

e art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 - (
www.tjmt.jus.br
).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso preventivamente, desde o dia 31.10.2019, sem ter sido proferida sentença, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 4º.2.2021); 2) não persistiriam os fundamentos da custódia cautelar; 3) o paciente estaria preso por período superior a 90 (noventa) dias; 4) a prisão cautelar deve ser revogada
“diante da pandemia”
;

5) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por medida cautelares (ID 74853998), com documentos (ID 74864950).

O pedido liminar foi indeferido (ID 75562584).

O Juízo singular prestou informações (ID 76480477).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Operação Ares Vermelhos. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) excesso de prazo para formação da culpa; 2) ausência dos pressuposta da prisão cautelar; 3) inobservância do prazo nonagesimal para revisão da prisão [art. 316, parágrafo único, do CPP]; 4) aplicabilidade da Recomendação nº 62/2020 do CNJ; 5) suficiência das medidas cautelares. Pedido de liberdade ou substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas. Excesso de prazo. Matéria objeto de outras impetrações perante este e. Tribunal e também pelo c. STJ. Alegação de desídia do juízo no impulso da instrução afastada. Prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa armada [composto por 70 integrantes] voltada à prática de tráfico de drogas e roubos. Paciente que seria “responsável pela solicitação de apoio material para a prática dos roubos”. Premissas do STJ. Decreto prisional justificado. Inobservância do prazo de 90 dias, previsto no art. 316 do CPP que não implica revogação automática. Necessidade de instar o juízo competente a reavaliar a legalidade e atualidade dos fundamentos da medida extrema. Diretriz do STJ. Flexibilização da custódia preventiva. Não comprovação de que o paciente esteja acometido por doença grave ou integre grupo de risco. Excepcionalidade da ordem de prisão que não se aplica aos crimes cometidos por organização criminosa. Insuficiência de medidas cautelares. Parecer pela denegação da ordem”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 77954457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.8.2017, o juiz da causa decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] A organização criminosa, segundo a autoridade policial, pratica vários crimes graves, como roubos, porte ilegal de arma de fogo e receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade documental, uso de documento falso, estelionato, lavagem de dinheiro e tráfico de entorpecentes. [...]

Conforme a autoridade policial, trata-se de um grupo criminoso composto por aproximadamente 70 (setenta) pessoas envolvidas nos crimes acima apontados [...]

JULIANO GOMES DA SILVA vulgo IRMÃO DOIDEIRA também foi flagrado na interceptação telefônica com ROBSON JOSÉ PEREIRA ARAÚJO vulgo CARCAÇA, solicitando apoio material para prática de roubos, dentre os quais o que restou registrado no boletim da polícia judiciária civil número 2017.100203. [...]

O quadro que a investigação trouxe aos autos é estarrecedor. Em poucos dias de averiguações, verificou-se que a organização criminosa está muito ativa, praticando diuturnamente todo tipo de crimes, causando dano social de grande monta e abalando a ordem e a paz pública, tanto no Estado de Mato Grosso, quanto no vizinho ao Sul e até mesmo fora do País.

O extenso número de componentes é outro dado que assusta, eis que denota o nível de entrelaçamento entre eles, os objetivos comuns, o longo alcance das investidas criminosas e mais, a verdadeira teia criminosa, chefiada por pessoas presas, as quais se comportam como se estivessem em liberdade, coordenando e organizando toda a cadeia criminosa, em detrimento da ordem pública e da segurança social.

Além disso, é possível verificar que a maioria dos componentes da organização faz do crime seu meio de vida, seja praticando roubos, estelionatos, receptando, traficando drogas ou mesmo praticando lavagem de capitais mediante paga de percentual.

A desenvoltura nas práticas criminosas também denota que fazem da reiteração delitiva seu meio de vida, sustentando não apenas a si e seus familiares, como também a própria organização criminosa, que mantém cadastro de componentes e arrecada, de cada um, contribuições para manter-se viva e ativa, bem como para dar suporte aos membros que eventualmente são presos ou têm problemas a resolver.

O Comando Vermelho é uma organização criminosa perigosíssima, que tem se alastrado em Mato Grosso e nos Estados vizinhos em progressão geométrica, como é de conhecimento público.

Em Mato Grosso, é sabido que mantém rixa com outras facções, como o PCC - Primeiro Comando da Capital, com quem disputa território para a prática de crimes de toda espécie.

Essa inimizade é violenta e, não raro, causa mortes e tragédias, tanto dentro do Sistema Prisional, como fora dele. Exemplo disso foi o recente assassinato de um detento, ocorrido no interior da Penitenciária Central deste Estado, que, segundo consta, pertenceria ao PCC. A autoria de tal crime é atribuída a membros do Comando Vermelho, que assim procedem a fim de demonstrar poder e força, não apenas à sociedade como um todo, mas também à própria criminalidade. [...]

Isto posto, DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS DE [...] JULIANO GOMES DA SILVA, vulgo IRMÃO DOIDEIRA [...]”
(Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito - Sistema
Primus
- código 465309).

Em 28.9.2017, a denúncia foi recebida, oportunidade na qual o juiz da causa consignou que
“apenas para fins de registro, observo que 47 (quarenta e sete) dos 53 (cinquenta e três) Denunciados, já tiveram suas prisões preventivas decretadas nos autos incidente ID Nº 465309, sendo eles [...]22 - JULIANO GOMES DA SILVA”
(Sistema
Primus
- código 576235).

Em 9.10.2017, expediu-se 16 (dezesseis) mandados de citação, 6 (seis) cartas precatórias para as comarcas de Barra do Garças/MT, Nova Olímpia/MT, Barra do Bugres/MT, Colíder/MT, Campo Grande/MS e Ariquemes/RO, com a finalidade de citar os corréus Jhonny Souza Lira, Alexsandra Maria da Silva, Klevyde Felipe de Freitas, Francieli dos Santos Rodrigues Bastos, Alex Vinicius Soares da Silva, Igor do Rosário Silva, Jovanny Christyan da Silva, Kayro Vinicius Ferrai Ribeiro, Rhaniel Victor da Silva Gonçalves, Bruno Weslei Bezerra Ormeneze, Daiana Rodrigues Canto, Eder Giovani Lavagnoli, Ester Rodrigues Canto, Franciele Maziero Barqueiro e Rosana Ormeneze (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 23.1.2018, expediu-se cartas precatórias para as Comarca de Nova Olímpia/MT, Barra do Bugres/MT, Ariquemes/RO e Barra do Garças/MT, com a finalidade de intimar os codenunciados Alexandra Maria da Silva, Klevyde Felipe de Freitas, Bruno Weslei Bezerra Ormeneze, Vilson Ormeneze, Maria Solange Bezerra da Silva, Daiana Rodrigues Canto, Eder Giovani Lavagnoli, Ester Rodrigues Canto, Franciele Maziero Barqueiro, Jhonny Souza Lira (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 24.7.2018 o Juízo singular desmembrou a ação penal originária (código 491955) quanto ao paciente, sob o fundamento de que
“verifico que o acusado JULIANO GOMES DA SILVA (IRMÃO DOIDERA) não foi citado, tampouco constituiu Advogado para apresentar Reposta à Acusação. [...] desta forma, a fim de se evitar futuras arguições de nulidade, uma vez que os acusados não estavam regularmente representados nos atos realizado às fls. 4087/4092, determino o desmembramento dos autos em relação ao acusado JULIANO GOMES DA SILVA, nos termos do artigo 80 do CPP, devendo os autos serem desmembrados antes da realização da audiência de instrução e julgamento (18/07/2018)”
(ID 74864951).

Em 26.11.2018, registrou que o paciente encontrava-se foragido:

“[...] Considerando que o réu JULIANO GOMES DA SILVA encontra-se foragido conforme informações contida nos autos às fls. 2527, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do Acusado JULIANO GOMES DA SILVA, uma vez que a fuga do distrito da fuga compromete à aplicação da lei penal e coloca em xeque a ordem pública, o que faço com base no art. 312, do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos da garantia de aplicação da Lei Penal”
(Sistema
Primus
- código 491955).

Em 31.10.2019, foi cumprido o mandado de prisão expedido, tornado sem efeito em 2.3.2021
(Sistema
Primus
- código 576235).

Em 3.2.2021, a Defesa do paciente requereu
“a digitalização do processo, com a devolução do prazo para eventual manifestação”
(Sistema
Primus
- código 576235).

Em 11.2.20201, o juiz da causa enviou ofício à
“Polícia Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a realização de exame datiloscópico no custodiado JULIANO GOMES DA SILVA (preso na Cadeia Pública de Comodoro/MT)”
para fins de identificação do paciente (Sistema
Primus
- código 576235).

Em 17.2.2021, foi juntado o Laudo de Confronto Papiloscópico (Sistema
Primus
- código 576235).

Em 2.3.2021, o juiz da causa proferiu a seguinte decisão:

“Houve um erro no cumprimento do Mandado de Prisão [...] expedido no dia 21.10.2019 em desfavor do acusado JULIANO GOMES DA SILVA, filho de NAIR DA SILVA e LUIZ GOMES TEIXEIRA (réu nestes autos), foi cumprido em face do homônimo do acusado, o indiciado JULIANO GOMES DA SILVA, filho de IVANILDA VIEIRA DA SILVA e JULIO GOMES DA SILVA.

[...]Deste modo, o Mandado de Prisão nº 0031350-04.2017.8.11.0042.01.0085-12, expedido em 21.10.2019 por este Juízo, consta como pendente de cumprimento e o acusado JULIANO GOMES DA SILVA, filho de NAIR (réu nestes autos) se encontra como procurado no BNMP 2.0.

[...]Posto isto, TORNO SEM EFEITO o cumprimento do Mandado de Prisão nº 0031350-04.2017.8.11.0042.01.0085-12, e a citação constante na referência nº 2, haja vista que ambos foram indevidamente cumpridos em face de homônimo, conforme Laudo Papiloscópico nº 37/2021/CICRI – POLITEC (ref. 22)”
(Sistema
Primus
- código 576235).

Em 18.2.3.2021, o Juízo singular prestou informações complementares sob as seguintes premissas, assim sintetizadas:

“ [...] no dia 11.2.2021, em análise minuciosa do cumprimento da ordem de prisão decretada, verifiquei que a qualificação constante do Mandado de Prisão e a da ficha do Estabelecimento Prisional em relação ao paciente Juliano Gomes da Silva era divergente, pairando dúvidas sobre a real identificação do paciente

[...] Com a juntada do Laudo da POLITEC, constatou-se que houve um erro no cumprimento do Mandado de Prisão expedido nos autos n. 31350-04.2017.811.0042 – Cód. 491955, uma vez que o referido Mandado, expedido no dia 21.10.2019, em desfavor do acusado JULIANO GOMES DA SILVA, filho de Nair da Silva e Luiz Gomes Teixeira foi cumprido em face do homônimo do acusado, o indiciado JULIANO GOMES DA SILVA, filho de Ivanilda Vieira da Silva e Julio Gomes da Silva.

[...]O acusado JULIANO GOMES DA SILVA, filho de NAIR (réu nos autos n. 576235) se encontra como procurado no BNMP 2.0.

[...] À vista disso, em 2.3.2021, tornei sem efeito o cumprimento do Mandado de Prisão expedido nos autos n. 31350-04.2017.811.0042”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - ID 80187974).

Pois bem.

A dilação de prazo para formação da culpa decorre da complexidade da ação penal originária, caracterizada pela multiplicidade de acusados e crimes - 53 (cinquenta e três) denunciados por organização criminosa armada, roubos, receptações, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tráfico de drogas, estelionato, lavagem de dinheiro e corrupção de menores -; da representação dos pacientes e corréus por advogados distintos e órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pedidos de revogações das custódias preventivas e de transferências de unidade prisional; das expedições de cartas precatórias para Comarcas/Estados diversos [Barra do Garças/MT, Nova Olímpia/MT, Barra do Bugres/MT, Colíder/MT, Juína/MT, Rondonópolis/MT, Campo Grande/MS, Araucária/PR e Ariquemes/RO] com a finalidade de citar, intimar e interrogar codenunciados e ouvir testemunhas; da declaração de nulidade dos interrogatórios realizados em virtude da inversão da ordem; do desmembramento do processo em relação ao paciente e à corré Alexsandra Maria da Silva.

Em situação semelhante,
o c. STJ decidiu que a ação penal tem tramitação regular visto que
“trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus e imputação de diversas condutas criminosas, não havendo falar em desídia ou mora estatal injustificadas”
(AgRg no HC 614172/RS – Relator Min. Nefi Cordeiro – 17.2.2021).

Caracterizada a necessidade de expedição de dezenas de cartas precatórias, para fins de intimação de testemunhas e interrogatórios dos codenunciados, aplicável entendimento deste e. Tribunal:

“O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, [...] a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outros fatos que, naturalmente, justificam o maior elastério”
(N.U 1006728-96.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 13.06.2019).

Nesse quadro, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Por outro lado,
a prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública,
consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa, composta por aproximadamente 53 (cinquenta e três) pessoas, voltada

à prática de “
vários crimes graves”
[roubos, porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade documental, uso de documento falso, estelionato e
“lavagem de dinheiro,

que decorre do crime de tráfico internacional de drogas já que os indícios levam a crer que os carros roubados no Brasil são encaminhados para o Paraguai para serem trocados por substância entorpecente”
],

liderada por Luciano Mariano da Silva, Robson José Pereira de Araújo, também conhecido como Marcelo Barbosa do Nascimento, Edmar Ormeneze e Wagner da Silva Moura, os quais se encontram “
presos no sistema penitenciário deste Estado”,
de onde
“comandam e orientam outros integrantes, que se encarregam de praticar os ilícitos de modo a capitalizar a facção criminosa”,
bem como na necessidade de evitar a reiteração das atividades delituosas,
“dada a constatação de que se trata de bando que faz do crime seu meio de vida”
.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(HC nº 95.024/SP - Relator: Minª. Carmem Lúcia - 20.2.2009; RHC nº 106.697 - Relator: Min.ª Rosa Weber - 3.4.2012; RHC nº 144.284 AgR - Relator: Min. Edson Fachin - 27.8.2018; RHC nº 122.378/SC - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador convocado do TJ/PE - 28.2.2020).

Conforme diretriz jurisprudencial, mostra-se válida a prisão preventiva para preservar a ordem pública daquele que, supostamente, integra determinada organização criminosa,
"quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes (e/ou presença de diversas frentes de atuação)”
(STJ, AgRg no HC nº 625946/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 7.12.2020).

No caso, está razoavelmente individualizada a conduta do paciente ao se considerar que as interceptações telefônicas demonstraram relação direta e estável com o codenunciado Robson José Pereira Araújo [indicado como um dos líderes] e o papel supostamente exercido [responsável pela solicitação de apoio material para a prática dos roubos] (Sistema
Primus
- código 491955).

Outrossim, a constrição preventiva justifica-se quando há indícios de que o paciente exerce função relevante em organização criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas e à prática de crimes com violência, com
“alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros”
(STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019). No mesmo sentido: STJ, HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019; RHC 118604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] – 2.3.2020.

Logo, o ato judicial impugnado está fundamentado em pressupostos da custódia cautelar.

Quanto à reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias,
a posição do STJ é no sentido de que a reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; HC nº 589544/SC – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 25.6.2020).

Anote-se que esta e. Câmara decidiu que a ausência de reavaliação da prisão preventiva no período nonagesimal não implica em imediata revogação visto que
“não se trata de termo peremptório

(STJ, AgRg no HC 580.323/RS)”
(HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 17.7.2020).

Portanto, não se reconhece a ilegalidade apontada sob essa assertiva.

No tocante à possibilidade de flexibilização da prisão preventiva em razão da pandemia de COVID-19, nota-se que a impetração não está instruída com documento comprobatório sobre seu estado de saúde ou acerca da preexistência de comorbidade, a demonstrar que se encontra no denominado grupo de risco, bem como inexistem informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontra (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 31.3.2020).

Enfim,

não se verifica que seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, ao considerar a fuga do distrito da culpa, que persiste até o momento, bem como a reiteração delitiva do paciente, o qual registra condenação por roubo majorado, praticado em 2016, a pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado
(
Sistema
Primus
– código 82184
).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, consubstanciados na fuga do paciente do distrito da culpa, como forma de assegurar a aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva”
(AgRg no RHC n. 136989/BA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 5.3.2021)

A propósito, esta e. Câmara decidiu que:

“A prisão preventiva para a garantia da ordem pública, justifica-se pela gravidade concreta dos fatos deflagrados, que noticia a prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, de forma que as medidas cautelares diversas da Prisão são insuficientes, considerando-se a reincidência e a necessidade de se interromper a atuação dos integrantes da Organização Criminosa”
(HC n. 1000202-45.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 19.2.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021